Tribunal: TJDFT
Processo: 0735059-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735059-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RICARDO GUIMARAES DE AVILA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença (Processo no.0722841-75.2020.8.07.0001) movida por RICARDO GUIMARÃES ÁVILA, reputou concluída a prova técnica, acolheu o laudo pericial e declarou liquidado o julgado, cabendo ao autor a importância de R$180.162,84, atualizado até março de 2021 (ID 131863011 dos autos de origem). O autor opôs embargos de declaração (ID 133100804), os quais foram rejeitados (ID 137714713). Em suas razões recursais (ID 40404162), o agravante, em preliminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega excesso de execução. Discorre sobre a vedação ao enriquecimento sem causa. Aduz que devem ser aplicados os índices de correção monetária previstos na tabela aplicável aos débitos da Justiça Federal, eis que a ação civil pública que originou o título objeto de liquidação tramitou lá. Assevera, ainda, que os juros de mora devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei no. 9.494/97, pois a condenação envolveu a União e o Banco Central, bem como devem incidir a partir da citação da ação de liquidação ou, subsidiariamente, da citação na ação coletiva. Preparo regular (ID 40404164). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. A controvérsia recursal cinge-se à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre o débito objeto de liquidação. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão ID 71765706 deferiu a produção de prova pericial contábil. Apresentado o laudo pericial (ID 86820743), o réu/agravante apresentou impugnação versando exclusivamente sobre o termo inicial dos juros de mora (ID 88815767). Nos cálculos apresentados por seu assistente técnico, aplicou os índices de correção monetária deste Tribunal. O autor/agravado, por sua vez, impugnou os índices de correção monetária (ID 90562156). A questão relativa ao índice de correção monetária foi então decidida nos autos do Agravo de Instrumento no 0731931-76.2021.8.07.0000, cuja ementa transcrevo a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL. IPC/INPC. APLICABILIDADE. Conforme informações constantes do sítio eletrônico do TJDFT, no link atualização monetária, a tabela deste Tribunal não engloba os expurgos inflacionários, pois lá consta a informação de que os índices utilizados pela Contadoria estão sem percentuais de expurgos. A atualização monetária dos valores devidos aos agravantes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). Precedentes. (Acórdão 1391168, 07319317620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O acórdão transitou em julgado em 08/02/2022. Por outro lado, relativamente ao termo inicial dos juros de mora, houve expressa manifestação do magistrado singular, na decisão de ID 100128660, dos autos de origem. Confira-se: Ressalvo que, conforme tese firmada no Tema Repetitivo no 685 do e. STJ, "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." A decisão não foi objeto de recurso pelo executado/agravante. Ademais, verifica-se que, apresentado o laudo complementar (ID 12684474) e oportunizada a manifestação das partes (ID 127015668), o executado/agravante quedou-se inerte, o que motivou a homologação do laudo, conforme decisão de ID 131863011. A questão relativa à aplicação do artigo 1o-F, da Lei 9.494/97 nem foi submetida à instância a quo. Em que pese a correção monetária e os juros de mora se enquadrem como matérias de ordem pública, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional e não houver insurgência da questão no momento oportuno. Nesse sentido os precedentes daquela Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA JÁ DEFINIDA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284/STF. NATUREZA DO COMPLEMENTO TRANSITÓRIO VARIÁVEL DE AJUSTE - CTVA. REEXAME. SÚMULA 5/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. "Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio" (AgInt no AREsp 1.764.458/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe de 28/05/2021). 2. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal. 3. Segundo o Tribunal de origem, ?é incontroverso que não houve contribuição sobre a parcela CVTA porque não estava prevista na regulamentação do REG/REPLAN; posteriormente houve o saldamento desse plano e a adesão do autor ao Novo Plano, com vantagens para o participante, sendo que no termo de adesão consta a cláusula de novação de direitos e de quitação?. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das cláusulas do contrato, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 5 deste Pretório. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.086.152/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPGUNADO. SÚMULA No 211 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. SÚMULA No 283, STF. ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional. 2. A ausência de impugnação a fundamentos suficientes do acórdão recorrido enseja a aplicação da Súmula no 283 do STF. 3. Não houve violação do art. 418 do Código Civil, pois é assente no STJ a possibilidade de retenção entre 10% e 25% das prestações pagas. No entanto, a rubrica fixada pelo TJRJ não merece redução somente em virtude de falta de interposição de recurso pelo promitente comprador e em atenção ao princípio da non reformatio in pejus. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.881.652/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE OR DEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. MULTA. ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A ausência de discussão, pelo tribunal de origem, acerca das questões ventiladas no recurso especial (arts. 525, § 1o, e 485, VI, do CPC/2015) acarreta falta de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula no 211/STJ. 3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que mesmo as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional e não houver insurgência da questão no momento oportuno. 5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação das Súmulas nos 283 e 284/STF. 6. Conforme entendimento desta Corte Superior, a multa a que se refere o art. 523 do CPC/2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a discussões a respeito do débito, o que não é o caso dos autos. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.877.822/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.) (g.n.) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator